Tribunal: TJES
Processo: 0003656-80.2017.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003656-80.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDA RANGEL BATISTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº. 0003656-80.2017.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ZILDA RANGEL BATISTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO.

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). INCLUSÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por ZILDA RANGEL BATISTA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, visando provimento consistente na exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e ENCARGOS SETORIAIS da base de cálculo do ICMS lançado na fatura de energia elétrica da unidade consumidora de nº 106372, devendo ser levado em conta para o cálculo do ICMS somente a energia elétrica efetivamente consumida, bem como requer

a condenação do ESTADO ao pagamento/restituição à parte Requerente do montante recolhido nos últimos 5 (cinco) anos.

Sobreveio decisão deferindo o pedido liminar à fls. 25/26 determinando que: “o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no prazo de 02 (dois) dias EXCLUA da base de cálculo do ICMS da unidade consumidora de nº 106372 a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, devendo INCIDIR a base de cálculo do ICMS tão somente ao consumo efetivo de energia elétrica, até o julgamento final deste processo”.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (fls. 136/138 – Id. 9101386), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão em favor de ZILDA RANGEL BATISTA para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao recolhimento do ICMS incidente sobre os encargos de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD), determinando à parte requerida que se ABSTENHA IMEDIATAMENTE de cobrar da parte autora o ICMS sobre valores discriminados como “Transmissão” e “Distribuição” no quadro “DETALHES DO VALOR FATURADO (R$)” existente nas faturas emitidas pela concessionária, INCIDINDO o cálculo do ICMS somente no consumo efetivo de energia elétrica;

b) CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ressalvada a prescrição quinquenal, à restituição em SIMPLES do valor de R$ 405,67 (quatrocentos e cinco reais e sessenta e sete centavos) comprovadamente recolhido pelo requerente a título de ICMS sobre os valores discriminados como “Transmissão” e “Distribuição” no quadro “DETALHES DO VALOR FATURADO (R$)” existente nas faturas emitidas pela concessionária, incidindo unicamente correção monetária a partir de cada desembolso até o trânsito em julgado, contando-se, a partir de então, apenas a taxa SELIC;

c) DECLARAR a INEXISTÊNCIA da ocorrência de dano moral e assim JULGAR IMPROCEDENTE o referido pedido;

d) DEIXAR de CONFIRMAR a LIMINAR concedida tendo em vista a decisão proferida no procedimento de SUSPENSÃO DE LIMINARES 0008532-71.2017.8.08.0000 em trâmite no Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado que acabou por SUSPENDER os efeitos dela;

e) RESOLVER o MÉRITO e JULGAR EXTINTO o presente feito nos termos no art. 487, inc. I do CPC. (...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (fls. 142/161 – Id. 9101386). Em suas razões, o Estado pretende a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (fls. 163/168 – Id. 9101386), tendo pugnado pela manutenção da r.sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, em face de sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao recebimento de ICMS incidente sobre os encargos de Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD, bem como para condenar o Requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 405,67 (quatrocentos e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Quanto à matéria em debate, o STJ firmou a Tese nº 986 através de julgamento submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, pelo que transcrevo:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD)
, quando lançada na fatura de energia elétrica,
como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final
(seja ele livre ou cativo),
integra
, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996,
a base de cálculo do ICMS
. (
grifou-se
).

Importante consignar a modulação de efeitos realizada no caso, destaca-se:

1.
Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma-a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

2.
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

3.
Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.

Por conseguinte, compete a este Juízo a aplicação da tese jurídica firmada via rito dos repetitivos a todos os processos individuais ou coletivos (presentes e futuros) que versem sobre a referida questão de direito, na forma da determinação legal contida nos arts. 927, inciso III, e 1.040, ambos do CPC/2015, que assim dispõem, respectivamente:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (...)

Art. 1.040...omissis...

(...)

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; (...).

Diante do julgamento do Tema n.º 986 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, e nos moldes do que previsto no art. 1.040, inciso III, do CPC/2015 (Lei n.º 13.105/2015), concluo que o pleito autoral deve ser julgado improcedente nos termos do recurso interposto, visto que a TUST e a TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS da energia elétrica consumida pela parte autora.

Ademais, a parte recorrida não foi beneficiada pela modulação dos efeitos, uma vez que, apesar da concessão de tutela de urgência em decisão proferida no início do processo, não houve sua confirmação quando da prolação da sentença, tendo em vista a decisão proferida no procedimento de suspensão de liminares 0008532-71.2017.8.08.0000, que à época tramitava perante o TJES.

Assim, deve ser reformada a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os demais pedidos iniciais, conforme o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

É como voto.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar a sentença recorrida a fim de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)